Tribunal: TJBA
Processo: 0004375-31.2004.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004375-31.2004.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON ALFREDINO GONZAGA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FERNANDES SOUZA NETO, ALINE FERRAZ FERNANDES

APELADO: RITA DE CASSIA DE MORAES GOMES

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE CARVALHO VALVERDE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Edson Alfredino Gonzaga contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual decorrente de promessa de compra e venda de imóvel financiado, com imposição de condenações por lucros cessantes, cláusula penal, pagamento de despesas e obrigação de fazer. O embargante aponta omissão na composição da Turma Julgadora e contradição quanto à sua responsabilidade, alegando transferência regular do imóvel a terceiro mediante escritura pública de mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão apresenta omissão quanto à composição do colegiado e contradição sobre a responsabilidade do embargante pelo inadimplemento contratual, com possível reconhecimento de ilegitimidade passiva e exclusão das condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão relativa à composição da Turma Julgadora foi superada com a retificação da certidão de julgamento, que indicou corretamente os desembargadores participantes.

4. As teses sobre inexistência de responsabilidade civil, validade da transferência do imóvel e ilegitimidade passiva foram expressamente analisadas no acórdão embargado, não se verificando omissão ou contradição.

5. O embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração, que têm função integrativa restrita aos vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Inviabilidade de prequestionamento desvinculado da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC/1916, art. 1.300, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0004375-31.2004.8.05.0150
em que figuram como parte embargante
EDSON ALFREDINO GONZAGA
e parte embargada
RITA DE CASSIA DE MORAES GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A2